Tribunal: TJMT
Processo: 1012138-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012138-67.2021.8.11.0000
Recorrente: Gavilon do Brasil Comércio e Produtos Agrícolas Ltda.
Recorridos: Erico Piana Pinto Pereira, Neiva Piovesan Pereira e Pericles Piovesan Pereira
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Gavilon do Brasil Comércio e Produtos Agrícolas Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109437452):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SOBERANA – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – QUESTÃO RELATIVA À NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS CRÉDITOS – VALIDADE DA CLÁUSULA QUESTIONADA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas.
A Lei no 11.101/05 dispõe, em seu art. 58, que o Juiz homologará o Plano de Recuperação Judicial apresentado quando não houver qualquer objeção por parte dos credores, ou quando o plano tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores.
A questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores (Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial)”. (N.U 1012138-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 118165964.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Gavilon do Brasil Comércio e Produtos Agrícolas Ltda., mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Recuperação Judicial no 1000891-12.2020.8.11.0037 de Érico Piana Pinto Pereira e outros, homologou o plano recuperacional.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei no 6.899/1981; e aos artigos 389, 404, 406 e 407 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a obrigatoriedade da incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre créditos decorrentes de ato ilícito é proveniente da lei e não pode ser afastada pelos acórdãos recorridos”.
Assevera que “ainda que a Assembleia Geral de Credores tenha competência para tomar decisões concernentes ao conteúdo do plano de recuperação judicial, fato é que sua soberania não é absoluta e o decidido pelos credores deve ser submetido ao Judiciário para fins de controle de legalidade”.
Aduz que “a novação dos créditos sujeitos à recuperação judicial por vontade da assembleia geral de credores não é absoluta. Os consectários legais são obrigatórios e não podem ser afastados em relação aos credores que reprovaram o plano de recuperação judicial, o que deve ser corrigido por meio do juízo de legalidade”.
Argumenta que “a ausência de correção monetária dos créditos ainda caracteriza, na prática, a imposição de um segundo deságio em desfavor dos credores, disfarçado de mera dispensa de incidência de um consectário legal. Afinal, a correção monetária tem o intuito apenas de corrigir os efeitos da inflação no tempo e manter o mesmo poder de compra da moeda até a data de pagamento, e não a natureza de sanção, prêmio ou qualquer outro acréscimo”.
Salienta que “não há nenhum fundamento legal que permita afastar a aplicação de referidos consectários legais, diferentemente do que defendem os Recorridos em seu plano de recuperação judicial e ratificado pelos acórdãos recorridos”.
Recurso tempestivo (id 121382467) e preparado (id 121312460).
Contrarrazões no id 124356193.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “a novação dos créditos sujeitos à recuperação judicial por vontade da assembleia geral de credores não é absoluta. Os consectários legais são obrigatórios e não podem ser afastados em relação aos credores que reprovaram o plano de recuperação judicial, o que deve ser corrigido por meio do juízo de legalidade”.
Argumenta que “a ausência de correção monetária dos créditos ainda caracteriza, na prática, a imposição de um segundo deságio em desfavor dos credores, disfarçado de mera dispensa de incidência de um consectário legal. Afinal, a correção monetária tem o intuito apenas de corrigir os efeitos da inflação no tempo e manter o mesmo poder de compra da moeda até a data de pagamento, e não a natureza de sanção, prêmio ou qualquer outro acréscimo”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) os juros e correção monetária são direitos patrimoniais disponíveis, passíveis de renúncia pelos credores, diante de seu aspecto nitidamente econômico, desde que, por evidente, aprovado pela Assembleia Geral de Credores, como se deu no caso em análise” (id 109437452 - Pág. 7).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DO CREDOR PRETERIDO. FACULDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. CRÉDITO CONCURSAL. ATUALIZAÇÃO ATÉ O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação analógica da Súmula 283 do STF.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a atualização do crédito habilitado no plano de soerguimento, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial, respeitando a sua novação legal imposta naquele momento’ (AgInt no AREsp 1.554.686/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020).
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1960636/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 02/03/2022). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 1o da Lei no 6.899/1981; e aos artigos 389, 404, 406 e 407 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça